Tribunal: TJDFT
Processo: 0720465-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ADEQUAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇAO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.
1. Presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva decretada contra o paciente pela prática de furto qualificado em concurso de pessoas, incluindo um menor, à luz dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, como garantia da ordem pública, diante, sobretudo, do risco de reiteração da prática delituosa, não há falar em ilegalidade ou abuso de poder a dar supedâneo à impetração do remédio constitucional.
2. Ordem denegada.